Tribunal: TJES
Processo: 5024541-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024541-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASPHOLY COLONNA PAGANOTTO
RECORRIDO: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO RECONHECIDO PELA FABRICANTE. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO REPARO (111 DIAS). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n° 5
024541-04.2024.8.08.0024

Recorrente: MASPHOLY COLONNA PAGANOTTO

Recorrido: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTD
A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos da exordial, ao fundamento de que a situação vivenciada pelo autor (demora no conserto de sua motocicleta) não configura dano moral indenizável.

Ao analisar os autos, entendo que o recurso merece provimento.

Explico.

É incontroverso que a motocicleta nova do autor apresentou vício de fabricação (defeito na CCU) dentro do prazo de garantia e que a parte recorrida demorou 111 (cento e onze) dias para providenciar o reparo, excedendo o limite máximo de 30 dias imposto pelo § 1º do art. 18 do CDC.

Assim, entendo que o descumprimento do prazo legal para sanar o vício em produto novo, por tempo excessivo e injustificado, configura falha na prestação do serviço e não pode ser encarado como mero dissabor cotidiano.

Quem adquire um bem novo, de alto valor, tem a legítima expectativa de usufruí-lo plenamente, sem enfrentar problemas graves de fabricação ou ter que suportar uma espera de quase quatro meses para que o fornecedor cumpra sua obrigação legal.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – VEÍCULO NOVO – VÍCIO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – DEMORA EXCESSIVA PARA CONSERTO - Excesso de prazo para entrega de peças faltantes e para conserto de veículo que demorou mais de 04 meses – Falha de gestão em razão do sistema de estoque de peças – Responsabilidade da Fabricante – Indenização por dano moral – Razoabilidade do valor. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10038137020238260306 José Bonifácio, Relator.: Olavo Paula Leite Rocha - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 12/09/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO - CONSERTO VEÍCULO - DEMORA EXCESSIVA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - REEMBOLSO VALORES DESEMBOLSADOS PELA SEGURADA - FORMA SIMPLES. Aqui não se trata de cobrança indevida de valores, mas somente de reembolso das despesas efetuadas pela apelada para a compra de peças, conforme previsto nas Condições Gerais do Seguro. Consequentemente, impõe-se a devolução dos valores de forma simples. No presente caso, restou provado que apelada permaneceu por um ano sem o seu veículo, em razão da demora no conserto, além do fato dele retornar à oficina por duas vezes após o sinistro para resolver definitivamente a situação. Logo, impõe-se a condenação solidária da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais à apelada, em razão da demora excessiva no conserto do veículo.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50082258020218130702, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por seguradora condenada ao pagamento de indenização por danos morais e à disponibilização de veículo reserva em razão da demora excessiva na conclusão do reparo de veículo sinistrado. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificação da falha na prestação do serviço por atraso injustificado no conserto do veículo segurado, configurando descumprimento contratual. Configuração de dano moral em razão do longo período em que o consumidor permaneceu sem seu veículo, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. RAZÕES DE DECIDIR A seguradora, como fornecedora do serviço, tem responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pela demora excessiva na execução do serviço contratado. Comprovado que o veículo permaneceu em conserto por mais de quatro meses, sem justificativa idônea, sendo devolvido ao consumidor apenas após o ajuizamento da ação. A ausência de peças no mercado não exime a seguradora de sua responsabilidade, pois tal situação se insere no risco da atividade empresarial. O dano moral decorre do longo período sem o veículo, prejudicando a rotina do consumidor e configurando falha grave na prestação do serviço. Manutenção do valor arbitrado a título de danos morais, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo . DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A seguradora responde objetivamente pelos danos decorrentes da demora injustificada no conserto do veículo segurado, sendo cabível a indenização por danos morais quando o atraso ultrapassa os limites do razoável e compromete a normalidade da vida do consumidor. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), arts. 14 e 20 . Código Civil; art. 884. Código Civil, arts. 186 e 927 . Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - AC: 08003491020178120019 MS 0800349-10.2017.8.12 .0019, Relator.: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 14/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021; TJ-RJ - APL: 01997213220178190001, Relator: Des (a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 27/08/2019, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50093509520248080030, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Ademais, aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo em relações de consumo, segundo a qual o tempo útil desperdiçado pelo consumidor para tentar resolver problemas causados pela ineficiência e desídia do fornecedor deve ser reparado.

Portanto, a conduta da parte recorrida, ao impor ao consumidor um calvário de espera e frustração que se estendeu por mais de três vezes o limite legal, configura dano moral passível de indenização.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, considerando o longo período de espera (111 dias) e a natureza do bem (motocicleta nova, essencial para locomoção), tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se justo, razoável e adequado para compensar o transtorno sofrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MASPHOLY COLONNA PAGANOTTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença vergastada para
CONDENAR
a parte requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$
4.000,00 (quatro mil reais
), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)